Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-93.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709838-93.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GILBERTO ALVES JUNIOR APELADO: LUIZ ALBERTO DE LIMA, GIOVANNA CORREIA SANTORO, MIRELLA SANTORO BRAZ ALVES, GUILHERME RODRIGUES SILVA DE LIMA DECISÃO Vistos, etc. Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95. Nos termos do art. 29, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo, devendo o respectivo comprovante ser juntado aos autos dentro do prazo de 48 horas, sob pena de deserção (art. 31, caput e §1o, RITRJEDF). Dos autos consta o comprovante de pagamento das custas processuais do recurso interposto, ID 73929944, mas não do recolhimento do preparo propriamente dito. Assim, fica intimado o apelante, advogado em causa própria para comprovar que já efetuou o pagamento do preparo propriamente dito, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção. Ressalte-se que não está sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo propriamente dito, mas somente a comprovação de que o pagamento já foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. I. Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito